Tribunal: TJMT
Processo: 1030162-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030162-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABATTI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.567.418/0003-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON JOAO ZANCANARO - CPF: 844.695.019-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PRÉVIO NÃO EXIGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre transferências interestaduais de caroço de algodão entre estabelecimentos da mesma titularidade, vedando a imposição de sanções fiscais e a negativa de certidões de regularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige o depósito integral do valor do crédito tributário; (
ii
) saber se incide ICMS na transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do
mesmo titular; e (
iii
) saber se a isenção prevista no art. 115, inciso VI, do Anexo IV do RICMS/MT afasta a exigibilidade do tributo.

III. Razões de d
ecidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 151, IV, do CTN, constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prescindindo de depósito integral.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1099 da repercussão geral e na ADC 49, o entendimento de que não há incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

5. O caroço de algodão é beneficiado por isenção expressa no art. 115, inciso VI, do Anexo IV do RICMS/MT, hipótese de exclusão do crédito tributário (art. 175 do CTN), o que reforça a legalidade da suspensão da exigibilidade reconhecida judicialmente.

6. A alegação de risco à ordem econômica carece de comprovação concreta, sendo insuficiente para afastar a liminar que respeita os limites legais e constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, independentemente de depósito prévio.
2
. Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica. 3. A isenção prevista em regulamento estadual afasta a exigibilidade do crédito tributário, tornando ilegal a cobrança de ICMS sobre operações enquadradas na hipótese
isentiva
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra ABATTI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, com o objetivo de reformar a decisão que concedeu a medida liminar nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1038885-23.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, por meio da qual o Juízo “a quo” determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como vedou a aplicação de medidas administrativas restritivas ou a negativa de certidões de regularidade fiscal.

O agravante alega, em síntese, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o correspondente depósito integral afronta o disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e no art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009. Argumenta, ainda, que não se aplica, no caso, a isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, uma vez que a operação impugnada implicaria a interrupção do diferimento anteriormente concedido, atraindo, por conseguinte, a exigência do tributo sobre a operação antecedente.

O pedido de tutela de urgência formulado pelo
agravante foi indeferido (Id. 255348650
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a legalidade e a adequação da decisão recorrida, argumentando que a legislação estadual prevê, de forma expressa, a isenção do ICMS nas aquisições de caroço de algodão, afastando, portanto, qualquer exigibilidade do imposto nas operações impugnadas. Destaca, ainda, que o agravante, ao fundamentar o recurso na lógica do diferimento, deixou de enfrentar a questão central dos autos: a existência de isenção tributária vigente e aplicável ao caso concreto.

A agravada também invoca o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, o que tornaria ilegítima a exigência do imposto nas condições questionadas.

O Ministério Público, por meio de parecer constante no Id. 263485250
, opinou
pelo desprovimento do agravo de instrumento. Em suas razões, assentou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito integral, é plenamente admissível nos termos do art. 151, V, do CTN. Ressaltou, ainda, que a plausibilidade do direito invocado foi corretamente reconhecida na decisão agravada, em razão da conjugação de dois elementos: (i) a previsão expressa de isenção no regulamento estadual aplicável ao insumo em questão e (
ii
) o entendimento pacífico da Suprema Corte acerca da não incidência do imposto em transferências interestaduais entre estabel
ecimentos da mesma titularidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1038885-23.2024.8.11.0041, que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre as operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como para vedar a aplicação de sanções administrativas e a negativa na emissão de certidões de regularidade fiscal à empresa impetrante.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da suspensão da exigibilidade do ICMS, em operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, sem a exigência de depósito integral do crédito tributário, quando a legislação estadual prevê isenção específica para o produto objeto da operação.

A insurgência recursal do ente público estadual, ora agravante, repousa sobre três fundamentos centrais: (i) a suposta impossibilidade de suspensão do crédito tributário sem o depósito integral do seu montante; (
ii
) a
alegada
inaplicabilidade da isenção tributária prevista no art. 115
, inciso
VI
do
anexo IV
RICMS/MT ao caso concreto; e (
iii
) a suposta lesão à ordem econômica do Estado, decorrente da manutenção da liminar.

Todavia,
em cognição sumária,
não assiste
razão
ao agravante.

No que se refere à necessidade de depósito prévio para concessão de tutela liminar em mandado de segurança, dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos
têrmos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Da leitura do dispositivo, infere-se que as hipóteses de suspensão da exigibilidade são autônomas e não cumulativas, de modo que a concessão de liminar no mandado de segurança (inciso IV) não está condicionada ao depósito integral do valor em discussão (inciso II).

A jurisprudência dominante caminha no sentido de que os incisos IV e V do art. 151 do CTN conferem fundamento autônomo à suspensão da exigibilidade, o que legitima a decisão que afastou a exigência do depósito prévio.

Nesse sentido
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas
no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
2 .
Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017163-
90 .
2023.8.11.0000, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2024)

No plano constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1255885/MS, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1099):

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de
mercadorias .
Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão
geral .
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do
mesmo contribuinte localizados em estados distintos
, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(STF - ARE: 1255885 MS, Relator
.:
MINISTRO DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/09/2020)

Com base nesse entendimento, a liminar concedida pelo Juízo de origem foi corretamente fundamentada, considerando tanto a legislação infraconstitucional quanto os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

Além disso, o julgamento da ADC n.º 49, combinado com o entendimento firmado no Tema 1099, reforça a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, ante a ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Este Egrégio Tribunal já se pronunciou em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema
1
.099/STF). 2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco
temporal .
3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame.

(TJ-MT - APL: 10260267720218110041, Relator
.:
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)

No caso concreto, verifica-se que a operação envolve caroço de algodão, insumo expressamente beneficiado com isenção pelo art. 115,
inciso
VI, do Anexo IV do RICMS/MT (Decreto Estadual n.º 2.212/2014).

A isenção tributária, nos termos do art. 175 do CTN, configura hipótese de exclusão do crédito tributário, tornando inexigível qualquer valor a título de ICMS sobre operações que se enquadrem em sua previsão.

Ao insistir na aplicabilidade do diferimento, o agravante ignora a incidência de isenção expressa, tratando como exigível um tributo cuja cobrança se mostra vedada pelo próprio regulamento estadual.

Por fim, quanto à alegação de lesão à ordem econômica, constata-se a ausência de prova concreta.

A invocação genérica de risco à arrecadação é insuficiente para justificar a cassação da medida liminar, sobretudo diante da legalidade da isenção reconhecida e do caráter específico da medida concedida, limitada aos contornos da demanda.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar anteriormente proferida,
que suspendeu a exigibilidade do ICMS
,
em razão da incidência de isenção tributária prevista na legislação estadual
, exclusivamente até o julgamento do mérito pelo juízo de origem, no âmbito da ação man
damental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025